Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600641-15.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600641-15.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600641-15.2024.6.16.0075, que com fundamento no art. 22, I, c, da Lei Complementar nº 64/1990,
combinado com o art. 319. III art. Art. 330, I, §1º, I, art. 485, I, todos do CPC, indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV) com fundamento
no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, e nos artigos 41-A, 73 e 74 da Lei nº 9.504/1997, em
face da Coligação Pra Frente Toledo! (PSD, PL, União Brasil, MDB, Podemos), Luis Adalberto Beto
Lunitti Pagnussatt (Beto Lunitti) e de Ademar Lineu Dorfschmidt. Alega-se que, a presente ação
visa investigar e apurar abuso de poder político e econômico, além de uso indevido dos meios de
comunicação e captação ilícita de sufrágio, praticados pela Coligação investigada, representada
pelos candidatos à reeleição para os cargos de prefeito, Beto Lunitti, e viceprefeito, Ademar
Dorfschmidt, durante a campanha eleitoral em andamento. Conforme se verifica por meio de um
jornal impresso distribuído pela Coligação investigada, há uma clara tentativa de vincular
realizações da administração pública municipal à campanha eleitoral de Beto Lunitti e de Ademar
Dorfschmidt, promovendo a reeleição deles de forma irregular e configurando, assim, abuso de
poder político e econômico. Abaixo, seguem os pontos que caracterizam as irregularidades: 1.
Exaltação de Realizações Administrativas Como Propostas Eleitorais: O jornal distribuído pela
Coligação investigada faz menção constante à expressão "Não é promessa, é compromisso",
utilizada em associação com as realizações da administração de Beto Lunitti e de Ademar
Dorfschmidt. 2. Gratuidade no Transporte Público Como Forma de Captação Ilícita de Sufrágio: A
gratuidade no transporte público para estudantes e pessoas em tratamento médico, exaltada no
material eleitoral da Coligação investigada, constitui uma tentativa de utilizar políticas públicas em
vigor para obter apoio eleitoral. 3. Promoção de Novos Ônibus e Infraestrutura de Transporte: O
jornal também anuncia a aquisição de 28 novos ônibus equipados com câmeras e outras melhorias
no sistema de transporte público de Toledo. 4. Obras de Infraestrutura e Melhoria de Serviços
Públicos: Diversas obras de infraestrutura realizadas durante a gestão atual são exaltadas no
jornal, como a reurbanização de bairros, a construção de novas unidades habitacionais e as
melhorias nas escolas e unidades de saúde. 5. Programa de Saúde Vinculado à Campanha: O jornal
também destaca a ampliação das UBSs e o aumento das equipes de Saúde da Família, exaltando a
zeragem das filas históricas para consultas especializadas e cirurgias. 6. Programa Habitacional e
Lotes Sociais: A exaltação do Programa Casa Fácil e da entrega de lotes sociais no Bairro Cristo
Rei(...)) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] -
TOLEDO - PR (RECORRIDA)
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT (RECORRIDO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
(RECORRIDO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44292420
16/12/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44292420 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.841

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600641-
15.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDA: PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] - TOLEDO - PR
ADVOGADO: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - OAB/PR116617
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO,
ECONÔMICO, USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Num. 44292420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
SOCIAL E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA
EM
PRIMEIRO
GRAU.
POSSIBILIDADE
DE
RECEBIMENTO DA AÇÃO DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O recurso foi interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
contra a sentença proferida pela 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que indeferiu a
petição inicial da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e julgou
extinta a demanda, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a causa
de pedir era genérica e estava desacompanhada de indícios mínimos dos fatos.
1.2 A recorrente alegou que: (i) a AIJE possui natureza investigativa, sendo
suficiente a apresentação de indícios mínimos para justificar sua instauração;
(ii) os fatos descritos, os documentos anexados, como o jornal objeto de
questionamento e os pedidos de provas adicionais são elementos que
configuram justa causa para a propositura da ação. Requereu o conhecimento e
o provimento do recurso, para que seja determinado o regular processamento
da AIJE.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso, enfatizando que a apresentação de indícios mínimos é
suficiente para o recebimento da AIJE, conforme precedentes do TSE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é saber se a AIJE pode ser extinta sem resolução
de mérito na ausência de provas robustas na petição inicial, considerando sua
natureza investigativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A AIJE tem como objetivo a apuração de ilícitos eleitorais que
comprometam a legitimidade do processo eleitoral, conforme previsto nos
artigos 19 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990. A jurisprudência do TSE é
clara no sentido de que é suficiente a apresentação de indícios mínimos para o
recebimento da ação, sendo a instrução probatória o momento adequado para a
colheita de provas mais robustas.
3.2 O artigo 321 do CPC assegura ao autor o direito de emendar a petição
inicial para sanar eventuais irregularidades, garantindo o contraditório e a
ampla defesa. O indeferimento da petição inicial sem a concessão de prazo
para emenda configura violação a esse direito.

Num. 44292420 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
3.3 A petição inicial relatou, com base em documentos juntados, a prática de
abuso do poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação e
captação ilícita de sufrágio. A tiragem excessiva do jornal, o enaltecimento de
programas públicos em benefício de candidatos e a oferta de benefícios
vinculados aos nomes dos recorridos configuram elementos suficientes para o
início da investigação.
3.4 Precedentes do TSE reforçam que a função da AIJE é justamente
investigar os ilícitos denunciados, sendo inadequado indeferir a petição inicial
sem a devida instrução probatória (AIJE nº 060177905, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, julgado em 09/02/2021), quando presente a justa causa.
3.5 Limitar a apuração de tais fatos à fase inicial seria restringir
indevidamente o acesso à justiça eleitoral e comprometer a integridade
do pleito, permitindo que práticas potencialmente ilícitas não sejam
devidamente analisadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para cassar a sentença e determinar
o regular processamento da AIJE.
Tese de julgamento: "A Ação de Investigação Judicial Eleitoral deve ser
recebida desde que acompanhada de indícios mínimos dos fatos narrados,
sendo inadequado o indeferimento liminar da petição inicial sem a
oportunidade de emenda e sem a devida instrução probatória, em observância
aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/1990, arts. 19 e 22;
Código de Processo Civil, arts. 321 e 369.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE nº 060177905, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, julgado em 09/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2024

Num. 44292420 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil em
face de sentença proferida pela 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que indeferiu a petição
inicial da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e julgou extinta, sem resolução de
mérito, a presente demanda, por entender que a causa de pedir é genérica e está
desacompanhada de indícios mínimos dos fatos.
Em suas razões recursais (ID 44127919), a recorrente sustentou, em síntese, que a) a
citação bíblica contida na sentença pode comprometer a imparcialidade e suscitar dúvida
quanto à neutralidade do julgado, destacando que o brasil é um país laico, e que não cabe
ao magistrado atuar como um sacerdote ou moralista, mas como intérprete da lei, que
deve julgar com base na legislação e na realidade fática apresentada pelas partes; b) a
AIJE tem natureza investigativa não sendo exigida provas robustas, bastando a
apresentação de indícios mínimos que justifiquem a abertura da investigação e o
processamento da ação; c) a instrução da AIJE visa coletar as provas necessárias para a
formação do convencimento do magistrado; d) o jornal acostado à inicial é prova indiciária
suficiente para demonstrar a necessidade de investigação; e) a ausência de símbolos ou
de indícios diretos do uso de recursos públicos não afasta a caracterização de
propaganda institucional disfarçada. O fator determinante não é a presença de símbolos,
mas o conteúdo da mensagem, que enaltece realizações públicas em benefício da
campanha eleitoral, configurando desvio de finalidade e abuso de poder político; f) a
finalidade investigativa da AIJE é apurar se houve ou não utilização de recursos públicos
para a confecção dos jornais, esclarecendo que os pedidos formulados pretendem
justamente a produção de provas que esclareceriam a origem dos recursos utilizados; g)
a impressão de 50.000 (cinquenta mil) exemplares do jornal configura tiragem excessiva e
pode configurar abuso do poder econômico, razão pela qual a petição inicial pediu a
produção de documentos como notas fiscais, orçamentos e comprovantes de pagamento,
exatamente para que o valor gasto fosse apurado durante a instrução processual; h) a
petição inicial explora todas as alegações de forma detalhada acerca do uso indevido dos
meios de comunicação, se configura pela distribuição maciça de jornais que promovem o
candidato Beto Lunitti, enquanto a captação ilícita de sufrágio está demonstrada pela
oferta de benefícios, como a gratuidade no transporte público, vinculada diretamente ao
nome do candidato. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja
determinado o regular processamento da AIJE.
Nas contrarrazões (ID 44127988), a recorrida alegou que a) a petição inicial é inepta, pois
não demonstra a existência de indícios de materialidade, e as alegações baseiam-se em
apontamentos genéticos; b) a propaganda eleitoral divulga as melhorias realizadas pelos
recorridos durante o mandato e não se confunde com propaganda institucional; c) requer

Num. 44292420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
que, subsidiariamente, seja aberta investigação em face da candidata a prefeita Nelsi
Welter, pertencente ao partido do requerente (PT), pois pratica os mesmos atos de
campanha; e d) requer a condenação dos recorrentes em litigância de má-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
presente recurso eleitoral, eis que, na linha dos precedentes do TSE, para que a petição
inicial seja apta, é suficiente que os fatos sejam descritos e seja levada ao conhecimento
da justiça eleitoral eventual prática de ilícito, o que se deu na hipótese (ID 44182933).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à possibilidade de indeferimento da petição inicial da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, sem a oportunidade de emenda,
A propósito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o artigo 19 da Lei Complementar
64/90 determina que:
Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder
econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante
investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais
Eleitorais.
Neste sentido, o artigo 22 da mesma Lei Complementar prevê as hipóteses de cabimento
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, exigindo apenas a presença de indícios
mínimos para o recebimento inicial da ação. Note-se:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: [...]
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacifica no sentido de que "para que se
dê início à ação de investigação judicial eleitoral, é suficiente a apresentação ou a relação
de evidências, ainda que indiciárias, da ocorrência do ilícito, conforme se extrai da dicção
do art. 22 , caput, da Lei Complementar nº 64 /1990, porquanto a produção de provas
pode se fazer no curso da instrução processual" (AIJE nº 060177905 BRASÍLIA - DF, Rel.

Num. 44292420 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
Min. Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 09/02/2021).
Na petição inicial (ID 18693171), a recorrente relata que os recorridos produziram um
jornal impresso, com 12 (doze) páginas, vinculando as realizações da administração
pública municipal à campanha eleitoral de Beto Lunitti e de Ademar Dorfschmidt, com
distribuição de 50 mil exemplares. Juntou aos autos cópia do jornal, concluindo, assim,
que pode ter ocorrido as seguintes ilicitudes:
- abuso do poder político, eis que, em síntese, a divulgação de bens e de serviços
públicos, que só foi possível em razão dos cargos que ocupam, foi desvirtuada em favor
da candidatura à reeleição de Beto Lunitti e de Ademar Dorfschmidt, o que claramente
desequilibra o pleito eleitoral.
- abuso do poder econômico, eis que a) a exaltação do programa Casa Fácil e da
entrega de lotes sociais no Bairro Cristo Rei, assim como a divulgação do Cartão Toledo é
+ Dignidade e o oferecimento de apoio financeiro a famílias de baixa renda, apresentados
no jornal, utilizam políticas públicas para angariar apoio eleitoral; b) a tiragem excessiva
de exemplares evidencia o uso desmedido de recursos em prol da campanha;
- uso indevido dos meios de comunicação, eis que houve distribuição maciça de
jornais que promovem os candidatos;
- captação ilícita de sufrágio, eis que há no jornal oferta de benefícios, como a
gratuidade no transporte público, vinculada diretamente ao nome do candidato.
A recorrente pleiteou, ainda, a produção de diversas provas, como solicitação de
documentos à coligação dos recorridos, à gráfica que produziu o jornal e à prefeitura de
Toledo, a quebra do sigilo bancário e fiscal, e a oitiva de testemunhas, embora tenha
deixado de apresentar o respectivo rol.
Salvo melhor juízo, embora de uma análise preliminar o Juízo de primeiro grau não tenha
constatado irregularidades, a Ação de Investigação Judicial, como o nome diz, tem como
escopo investigar e combater práticas ilegais que possam comprometer a legitimidade de
um processo eleitoral.
Diante deste cenário, entendo que a descrição dos fatos, a juntada do jornal e o
requerimento de produção probatória constituem justa causa para a propositura da ação,
e a recorrente poderá, no curso da instrução processual, demonstrar as alegadas
ilicitudes.
Outrossim, o artigo 369 do Código de Processo Civil determina que:
"As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em
que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."
Igualmente, o artigo 321 do CPC consagra o direito de emenda à petição inicial para
sanar irregularidades, o que não foi oportunizado à recorrente.

Num. 44292420 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
O indeferimento prematuro da petição inicial, sem oportunizar a emenda, viola o artigo
321 do Código de Processo Civil, que garante o direito de corrigir irregularidades formais,
e o artigo 369 do CPC, que assegura às partes o uso de todos os meios legítimos para
provar a verdade dos fatos.
Cabe salientar que a natureza do abuso de poder político e econômico, tal como
delineado no presente caso, frequentemente envolve práticas que se camuflam sob atos
aparentemente regulares. Por esse motivo, a exigência de provas robustas já na petição
inicial seria incompatível com o objetivo maior da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), que é o de assegurar a paridade de armas no processo eleitoral.
A tiragem de 50.000 exemplares de jornal contendo enaltecimento de realizações
administrativas, associado ao uso de políticas públicas como elemento de promoção
pessoal, constitui indício suficiente para justificar a abertura da investigação.
Assim, limitar a apuração de tais fatos à fase inicial seria restringir indevidamente o
acesso à justiça eleitoral e comprometer a integridade do pleito, permitindo que práticas
potencialmente ilícitas não sejam devidamente analisadas.
Essas garantias, respaldadas pelos princípios do contraditório e da ampla defesa,
reforçam que a limitação à produção de provas, logo na fase inicial, compromete a
apuração de práticas prejudiciais ao processo eleitoral, em contrariedade à finalidade da
AIJE, que é justamente assegurar a paridade de armas entre candidatos, evitando a
distorção do processo eleitoral em favor de quem detém o poder político.
Neste sentido, observem-se julgados de outros Tribunais Eleitorais.

Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Abuso de
poder político. Indeferimento liminar da petição inicial. Lastro probatório mínimo. Existência
de justa causa. Anulação da sentença. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Mirassol
D¿Oeste/MT, que indeferiu liminarmente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta em
desfavor dos candidatos a Prefeita e Vice-Prefeito de Glória D¿Oeste/MT nas Eleições 2024.
2. Fatos relevantes. A recorrente aponta abuso de poder político e práticas vedadas, alegando que os
investigados teriam promovido publicidade institucional fora do período permitido, patrocinado evento com
recursos públicos, utilizado veículos e servidores em atividades eleitorais e realizado atividades
assistencialistas no período eleitoral. Irresignada com o indeferimento da inicial, defende que a AIJE exige
apenas indícios iniciais de ilicitude e que a sentença violou o direito de emenda da inicial e os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
regular processamento da AIJE.
3. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau entendeu que os elementos apresentados pela recorrente
eram insuficientes para caracterizar o abuso de poder político, indeferindo a petição inicial e extinguindo o

Num. 44292420 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 319, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
II. Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o indeferimento liminar de AIJE sem abertura para
emenda e sem oportunidade de produção de provas constitui violação ao contraditório e à ampla defesa; e
(ii) os indícios apresentados na inicial eram suficientes para justificar o processamento da ação.
III. Razões de decidir
5 A Lei Complementar nº 64/1990, em seu art. 22, admite o ajuizamento da AIJE com base em indícios,
sendo a fase instrutória destinada à produção de provas, em observância ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
6. O art. 321 do Código de Processo Civil assegura o direito à emenda da inicial para sanar eventuais vícios,
e o art. 369 garante o direito das partes de produzir provas para demonstrar os fatos alegados.
7. A jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o indeferimento liminar da AIJE é
aplicável apenas na ausência completa de indícios, pois a instrução processual permite a coleta de provas
que demonstrem o alegado abuso de poder político.
8. No caso em exame, a petição inicial descreveu as supostas condutas ilícitas com a indicação da
participação de cada um dos representados/investigados e veio acompanhada de vídeos, imagens e URLs de
postagens, além de pedidos de produção de provas adicionais. Esses elementos são suficientes para justificar
o prosseguimento da ação e sua instrução probatória.
9. O indeferimento liminar da AIJE sem análise dos elementos probatórios implica cerceamento de defesa e
frustra a finalidade investigativa do processo eleitoral, que visa à paridade de armas entre candidatos.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso Eleitoral provido. Sentença anulada. Determinado o regular processamento da ação.
Tese de julgamento: "A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) deve prosseguir com a
presença de indícios iniciais de abuso de poder, sendo vedado o indeferimento liminar sem a
análise da possibilidade de emenda da inicial e sem a fase probatória, em respeito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa."
RECURSO ELEITORAL nº60044475, Acórdão, Des. EDSON DIAS REIS, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 08/11/2024.

Direito Eleitoral. Recurso Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
Abuso de poder político. Exoneração de servidores comissionados. Indeferimento
da inicial. Anulação da sentença.
I. Caso em exame
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Por Amor a Davinópolis" contra sentença que indeferiu a
petição inicial e extinguiu sem resolução do mérito a AIJE proposta em face de Diogo Rosa Nunes, Vanusa
Aparecida Bento Gomes, Eraclides Ferreira da Fonseca e Coligação "Juntos Podemos Mais", por suposto
abuso de poder político e econômico praticado pelo atual prefeito de Davinópolis, consubstanciado na

Num. 44292420 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
exoneração de 27 servidores comissionados nos dias 02 e 03 de setembro de 2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exoneração de 27 servidores comissionados pelo
prefeito de Davinópolis, em setembro de 2024, configura hipótese de abuso de poder político a justificar o
processamento da AIJE; e (ii) há indícios mínimos de desvio de finalidade nas exonerações realizadas.
III. Razões de decidir
3. A exoneração de servidores comissionados é expressamente ressalvada pelo art. 73, V, "a" da Lei nº
9.504/97, não configurando, per si, conduta vedada em período eleitoral.
4. A petição inicial apresentou elementos indiciários mínimos que corroboram a tese de perseguição política
ou uso indevido do aparato estatal em benefício de determinada candidatura, em tese, aptos a caracterizar o
alegado desvio de finalidade, consubstanciados em evidências fotográficas concernente à participação dos
possíveis servidores exonerados em evento político da candidata adversária.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Anulação da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem
resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. A exoneração de servidores comissionados é capaz, em tese, de configurar o abuso
de poder, desde que acompanhada de outros elementos, ao menos indiciários, que indiquem o uso da
máquina pública com finalidade eleitoreira. 2. Não é cabível o indeferimento da inicial da AIJE quando esta
vem acompanhada de elementos mínimos que demonstrem a ilicitude".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, V, "a"; LC nº 64/90, art. 22, caput e alínea "c".
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 18805, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j.
3.9.2019; TSE, AgR-REspe nº 060075382, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 03/04/2023.
RECURSO ELEITORAL nº060076767, Acórdão, Des. Rodrigo De Melo Brustolin, Publicação: DJE - DJE,
06/11/2024.
Cumpre mencionar que a própria natureza do abuso de poder frequentemente envolve
fatos de difícil demonstração imediata, razão pela qual, é imperativo que o Poder
Judiciário oportunize ao autor a coleta e a produção de provas adicionais, a fim de garantir
a completa elucidação dos fatos sob análise.
Assim, tendo em vista que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral trouxe a descrição
das supostas condutas ilícitas com a indicação da participação de cada um dos
investigados, bem como veio acompanhada do jornal combatido, com protesto pela
produção de prova testemunhal e documental, impõe-se o recebimento da petição inicial,
nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90.

DISPOSITIVO

Num. 44292420 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614114835100000043240415
Número do documento: 24121614114835100000043240415
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 14:17:55
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente
recurso, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo e
determinar o regular processamento da ação de investigação judicial eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (11548) Nº 0600641-
15.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO
B/PV) - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 - RECORRIDOS: LUIS
ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT, ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT - Advogados dos
RECORRIDOS: JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK -
PR43026, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA -
PR49441 - RECORRIDO: PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] - TOLEDO - PR
- Advogados do(a) RECORRIDA: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - PR116617, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK -
PR43026, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024